Tribunal: CARF
Processo: 19515.000282/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000282/2009-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.083 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 349 a 362) que julgou
procedente em parte a impugnação, mas manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração de Obrigação Acessória DEBCAD no 37.192.251-8 (fls. 3 a 9), constituído em
02/02/2009, no valor de R$ 2.509,78, por ter o contribuinte deixado de arrecadar mediante
desconto das remunerações as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos e
do contribuinte individual a seu serviço (CFL 59).
Relatório Fiscal da Infração às fls. 13 e 14.
Impugnação às fls. 18 a 31.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000282/2009-10
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.083 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000282/2009-10

A DRJ concluiu pela procedência parcial da impugnação, com reconhecimento da
decadência nas competências 10/97 a 11/00, sem alteração do valor da multa aplicada em valor
fixo, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/1997 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE DO STF. Com a publicação do enunciado
da Súmula Vinculante n° 8 do STF que declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da
Lei 8.212/91, que estabeleciam o prazo decenal para constituição e cobrança dos
créditos, a matéria passa a ser regida pelo Código Tributário Nacional.
SUPERVENIÊNCIA DE PARECER E DE NOTA TÉCNICA. O Parecer PGFN/CAT
n° 1.617/2008 aprovado pelo Sr. Ministro do Estado da Fazenda vincula a Secretaria da
Receita Federal do Brasil à tese jurídica fixada (art. 42 da Lei Complementar n°
73/1993).
CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA. Não há que se cogitar em violação
aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, quando o auto de
infração observou todos atos e normas previstos na legislação pertinente (art.293 do
Decreto n° 3048/99 c/c o art.10 do Decreto n°70.235/72) e o contribuinte foi
devidamente cientificado de todos eles, com oportunidade de defesa (art.5°, LV da CF).
AUTO DE INFRAÇÃO. Constitui infração a empresa deixar de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados, trabalhadores
avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, conforme descrito no artigo 30, I, "a"
da Lei 8.212/91 com as alterações posteriores e art. 4°, "caput" da Lei 10.666/03.
PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL. A prova documental deve ser apresentada na
impugnação, precluíndo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, salvo as situações elencadas no art. 16, §4° do Decreto n°70.235/72. Ao
passo que a prova pericial, quando solicitada pelo contribuinte, deve expor os motivos
que a justifique, com a formulação dos quesitos referente aos exames desejados,
considerando não formulado o pedido que não preenche o disposto no art. 16, IV do
Decreto 70.235/72.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido

O contribuinte foi cientificado em 04/06/2012 (fl. 364) e apresentou recurso
voluntário em 29/06/2012 (fls. 366 a 390) sustentando: a) nulidade do auto de infração por
deficiência de fundamentação; b) decadência; c) os valores pagos em programas de incentivo não
constituem base de cálculo das contribuições sociais.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.083 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000282/2009-10

Das alegações recursais
Preliminar de nulidade
A recorrente sustenta a nulidade do lançamento por deficiência de fundamentação
no tocante à inobservância às formas essenciais à constituição do crédito, ausência de descrição
precisa do fato e conexão com a norma utilizada na incidência.
Conforme informação extraída do processo 19515.000279/2009-04, em
julgamento nesta mesma Sessão, em razão desse Mandado de Procedimento Fiscal (MPF
0819000.2009.00194) foram lavrados mais 3 Autos de Infração:

A DRJ concluiu pela ausência de nulidade do lançamento porque: a) o “auto de
infração, em apreço, foi lavrado diante da verificação pela fiscalização que os segurados que
prestaram serviço para Impugnante no período de 10/97 a 11/00 (decadente) e 12/00 a 12/05,
receberam remuneração mediante cartão premiação fornecido pela empresa Incentive House,
sem que fosse arrecadado, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados
a seu serviço da Impugnante, conforme demonstrado no relat f sc d nf çã , f s 10”; b)
respeito ao contraditório e à ampla defesa e; e) ausência de violação aos arts. 50, II, da Lei no
9.784/99 e 142 do CTN.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/721), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente
dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.083 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000282/2009-10

enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos; e a ausência dessas formalidades implicará na
invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa. Ou seja, o descumprimento de
requisito formal gera nulidade quando seus efeitos comprometem o direito de defesa assegurado
constitucionalmente2 – art. 5o, LV, CF.
No caso, o Relatório Fiscal informa que a) a recorrente deixou de descontar
contribuições devidas sobre a remuneração de segurados a seu serviço; b) a recorrente informou
em resposta ao TIAD emitido em 11/10/2006 que os pagamentos efetivados através da empresa
Incentive House não transitaram pelas folhas de pagamento e também não foram informados em
GFIP; c) o Mandado de Procedimento Fiscal 09323617 determinava a verificação das
contribuições sociais, no período de 01/1996 a 12/200 5 (fl. 13). Consta, ainda, que o Auto de
Infração DEBCAD no 37.192.251-8 foi lavrado em substituição ao anterior (DEBCAD no
37.013.707-8 – Processo 36624.012384/2006-17), anulado por vício insanável por ter sido a
multa aplicada a menor (fl. 13).
Contudo, não há nos autos informações sobre o lançamento anterior anulado por
“víc ns náv ”; também não constam nos autos os Termos de Intimação (TIAD) informados
pela Fiscalização, nem a informação se o contribuinte descumpriu com a obrigação acessória em
todo o período fiscalizado.
Esse é o teor do Relatório Fiscal da Infração (fl. 13):

Sequer é possível, a esta instância julgadora, a análise da decadência pois, ainda
que a multa tenha sido aplicada em valor fixo, é imprescindível verificar se, para o período não
atingido pela decadência, ocorreram fatos relacionados à infração. Outrossim, da forma como
instruído o feito, não é possível saber o auto de infração originário foi anulado por vício formal
ou material, pois apenas foi dito que o vício é insanável.
Do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em diligência
para que a Unidade de Origem junte a esse processo o Auto de Infração anulado (DEBCAD no
37.013.707-8 – Processo 36624.012384/2006-17); o Mandado de Procedimento e os Termos de

2 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário, 2020, p. 748.
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.083 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000282/2009-10

Intimação (TIADs); e a resposta com os documentos apresentados pelo contribuinte à
Fiscalização.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos deste voto, consolidando o resultado
da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada à
contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital